Tribunal: TJMT
Processo: 1012797-67.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012797-67.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIARLISON MOURA CUTRIM - CPF: 611.555.183-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA - CPF: 033.215.692-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO.

Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ediarlison Moura Cutrim
e
Kalisson Henrique Silva Mendonça
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à idêntica pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa – Id. 155638794.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, posto que preenchidos os requisitos legais – Id. 155638830.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto – Id. 155638843.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id.

158406666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Narra a peça acusatória que:

“...na data de 25/05/2021, por volta das 10h30min, em residência situada na Rua 07 de Setembro, no 170, Bairro Vila Santa Catarina, nesta cidade, os denunciados KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA e EDIARLISON MOURA CUTRIM foram presos em flagrante delito por exporem à venda, oferecerem, guardarem e manterem em depósito 31 (trinta e uma) porções, perfazendo a massa de 734,66 g (setecentos e trinta e quatro gramas e sessenta e seis centésimo do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que, através de investigação visando o combate ao tráfico nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil identificou que o denunciado EDIARLISON se utilizava de grupos do aplicativo “Whatsapp” para expor à venda e oferecer entorpecentes, razão pela qual passou a monitorar a sua residência, constatando que o denunciado comercializava e entregava as porções de droga no período noturno.

Consta que no dia e hora supracitados, durante campana, os policiais visualizaram o denunciado KALISON chegando no imóvel, recebendo de uma criança, sobrinho de EDIARLISON, uma balança de precisão, e se retirando logo em seguida, ocasião em que o abordaram, logrando apreender o referido objeto com resquícios de entorpecentes e 01 (um) aparelho celular.

Diante da fundada suspeita, os policiais civis se dirigiram à residência de EDIARLISON e realizaram revista domiciliar (fl. 09, ID 57096084), logrando encontrar, no quarto do mesmo, porções de maconha, bem como a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em espécie e 03 (três) aparelhos celulares, marca Samsung (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 10, ID 57096084).

Em seguida, os investigadores de polícia se deslocaram ao local de trabalho de EDIARLISON, onde o abordaram, e, uma vez indagado, assumiu a propriedade da droga apreendida em sua residência, confessando o tráfico, bem como afirmou que havia emprestado a balança de precisão para KALISON pesar entorpecentes, que o mesmo possuía.

Logo, os investigadores se deslocaram à residência do denunciado KALISON, onde lograram encontrar debaixo da geladeira meio tablete de maconha.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos...”
– Id. 155638713.

Diante desses fatos, os acusados foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), razão pela qual foi imposta a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais, notadamente porque não ficou comprovada a dedicação a atividade criminosa, já que o processo no qual o magistrado faz referência
“os apelantes foram absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como, em relação ao tráfico de drogas, desclassificada a conduta do apelante Ediarlison e absolvido do delito o apelante Kalison
”.

Sem razão, contudo.

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
” somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que os apelantes são pessoas dedicadas a atividades criminosas, nos seguintes termos:

“...

Foi afastada a causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, conforme gravações em áudio e vídeo, dada a dedicação a atividade criminosa indicada pela prova documentada nos autos, situação reforçada por estar respondendo aos autos 1016552-02.2021.8.11.0003, sendo que ambos integram o polo passivo daquela demanda penal...”
– Id. 155638794, p. 5.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogados em juízo, os acusados Kalisson e Ediarlison admitiram a traficância de drogas de forma habitual e como um meio de vida, o primeiro por um período de 1 mês e 15 dias e este último por aproximadamente 5 meses, ao argumento de que se encontravam desempregados;

Igualmente, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
relatou em juízo que havia notícias de que o acusado
Ediarlison
estaria traficando drogas de forma habitual, e que receberam
prints
de conversas de
whatsapp
em que ele divulgava “
seus produtos
”, no caso, a droga do tipo maconha, de modo que uma equipe se encarregou de averiguar as informações, quando localizaram no interior da residência deste 31 porções de maconha. Na oportunidade,
Kalisson
foi abordado no momento em que buscava “
emprestado
” uma balança de precisão com resquícios de substância entorpecente. Assim, prosseguindo as diligências, já no interior de sua residência também foi apreendido meio tablete de maconha, porção esta que anda seria cortada, e que ele admitiu que era proveniente do tráfico de entorpecentes – Id. 155638792.

Assim, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que os apelantes são pessoas dedicadas à prática criminosa, pois utilizavam-se do tráfico de drogas como meio de vida.

Logo, demonstrado que os acusados são pessoas dedicadas a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023